Tribunal: TJES
Processo: 5003110-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003110-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA VIEIRA QUADROS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO POR FATURAS E PLANILHA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. DESNECESSIDADE. ENCARGOS DISCRIMINADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DISCREPAM SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira em liquidação extrajudicial, condenando-a ao pagamento de débito decorrente de utilização de cartão de crédito no valor de R$ 10.400,59, com atualização monetária pelo INPC e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato físico implica inépcia da inicial e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as faturas e planilha apresentadas são documentos hábeis para comprovar a relação jurídica e o débito; (iii) determinar se a cobrança de encargos, juros e taxas é abusiva; (iv) verificar se houve violação à Resolução BACEN nº 4.549/2017 quanto à disciplina do crédito rotativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça deve ser reconhecida, pois a apelante está assistida pela Defensoria Pública, presumindo-se a hipossuficiência econômica, não infirmada pela parte contrária (Lei nº 1.060/50, art. 4º, § 1º).

Em ações de cobrança de cartão de crédito, as faturas e a planilha de débito constituem documentos suficientes para demonstrar a relação contratual e a existência do débito, conforme precedentes do TJES.

O desbloqueio e o uso do cartão, bem como o pagamento de faturas anteriores, confirmam a anuência do consumidor às condições contratuais, sendo desnecessária a juntada do contrato físico.

A planilha apresentada especifica os encargos incidentes (juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC), além de os juros remuneratórios aplicados constarem discriminados nas faturas, variando entre 16,90% e 19,90% no período, atendendo ao dever de informação.

A taxa de juros praticada não se revela abusiva, pois não supera de forma significativa a média de mercado divulgada pelo BACEN, e a jurisprudência do STJ admite como razoável taxas até o triplo da média, desde que não caracterizada vantagem manifestamente excessiva (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Faturas e planilha de cálculo são documentos suficientes para comprovar débito oriundo de cartão de crédito.

A ausência de contrato físico não configura inépcia da inicial nem cerceamento de defesa quando há prova documental idônea do débito.

A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva se superar de forma relevante a média de mercado e gerar vantagem excessiva ao credor.

O simples descompasso entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50, art. 4º, § 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001014-22.2022.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5001227-54.2022.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível; STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA MARIA VIEIRA QUADROS
contra a r. sentença (ID. 9222686), proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.400,59 (dez mil quatrocentos reais e cinquenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da última atualização até a citação e, a partir de então, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC.

Em suas razões recursais (ID. 9222690), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, como o contrato celebrado, ocasionando cerceamento de defesa;
(ii)

não houve pactuação expressa acerca da taxa de juros remuneratórios, da multa e dos juros moratórios, o que torna indevida sua cobrança;
(iii)
as cláusulas contratuais impostas são abusivas, ensejando a aplicação da teoria da lesão contratual e a revisão do contrato com base no CDC;
(iv)
houve inobservância à Resolução BACEN nº 4.549/2017 quanto à forma de cobrança do crédito rotativo do cartão de crédito, com prorrogação indevida da dívida sem observância das normas protetivas ao consumidor.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e afastar a incidência dos encargos não pactuados.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 9222693), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A demanda versa sobre cobrança de débito decorrente do uso de cartão de crédito pela apelante. A instituição financeira apresentou faturas e planilha de débito, comprovando a utilização e o saldo devedor.

A apelante, em contestação, alegou inépcia da inicial, ausência de pactuação expressa de juros e encargos, abusividade contratual e descumprimento da Resolução BACEN nº 4.549/2017.

A sentença (ID. 9222686) julgou procedente o pedido, entendendo que os documentos apresentados (faturas e planilha) bastam para comprovar a dívida, afastando as preliminares e as alegações de abusividade, diante da ausência de prova, e fixando que a correção monetária seguiu índices recomendados. Ademais, indeferiu a prova pericial por se tratar de matéria de direito e por haver prova documental suficiente, citando precedentes sobre a desnecessidade de perícia contábil em casos semelhantes.

No recurso, a apelante reiterou suas teses: inépcia da inicial, cerceamento de defesa pela ausência de contrato físico, inexistência de pactuação expressa dos encargos, abusividade das cláusulas, aplicação da teoria da lesão e inobservância da Resolução BACEN.

Inicialmente, quanto à impugnação ao pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça, formulado pela apelada em contrarrazões, destaco que, sendo a apelante assistida pela Defensoria Pública, presume-se a hipossuficiência (art. 4º, § 1º, Lei 1.060/50).

Embora se trate de presunção relativa, passível de afastamento caso haja prova em sentido contrário, a apelada não apresentou nenhum elemento apto a infirmar a alegação de hipossuficiência financeira, razão pela qual
CONCEDO
o benefício de gratuidade da justiça pleiteado pela recorrente, dispensando-a do preparo recursal.

Quanto à alegação de inépcia, a jurisprudência deste Tribunal entende que, em ações de cobrança de cartão de crédito, faturas e planilha de cálculo são suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito, sobretudo em contratos de adesão com termos padronizados (TJ-ES - Apelação Cível: 5001014-22.2022.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - Apelação Cível: 5001227-54.2022.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível).

A utilização do cartão, seu desbloqueio e o pagamento de faturas posteriores confirmam a anuência da apelante aos termos contratuais.

A alegação de ausência de critérios de cálculo não procede, pois a planilha (ID. 9222636) indicou juros de mora de 1% a.m. e correção pelo INPC, sem previsão de juros remuneratórios ou multa.

Além disso, verifica-se que os encargos aplicados (juros do rotativo do cartão) se encontram expressamente discriminados nas faturas, variando entre 16,90% e 19,90% no período de setembro de 2018 a junho de 2020.

As teses de abusividade da taxa de juros também não procede, pois os valores praticados não destoam significativamente da taxa média mensal para crédito rotativo no período contratual, vejamos:

Embora a taxa contratada seja, de fato, pouco superior à média de mercado, tal discrepância, por si só, não é suficiente para configurar a abusividade alegada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a análise não pode ser puramente matemática, admitindo-se como razoável, a depender das circunstâncias do caso, que a taxa de juros seja estipulada em até o triplo da média de mercado, como se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
2. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Não há que se falar em declaração de abusividade das taxas praticadas, porquanto não foi possível identificar, no caso concreto, que estas se encontram fixadas em patamares capazes de colocar a instituição em situação de vantagem manifestamente excessiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANA MARIA VIEIRA QUADROS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da apelada, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da apelada, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante (art. 98, § 3º, CPC)